Tribunal: STJ
Processo: 0037113-10.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124839 - MA(2025/0479014-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE
: EXPRESSO SOLEMAR LTDA
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DAYSE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: LUZIA AUXILIADORA SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: NILTON JOSE SANTOS SILVA
AGRAVADO
: ELISA CRISTINA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
ENVOLVENDO PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 182/STJ. ART. 932,
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna todos os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmula nos 7 e 518 do STJ, 282 e 356 do STF).
2. Agravos em recurso especial não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a2ebb803-cbb9-43a7-a7c9-b3a38ab11f26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124839 - MA(2025/0479014-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE
: EXPRESSO SOLEMAR LTDA
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DAYSE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: LUZIA AUXILIADORA SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: NILTON JOSE SANTOS SILVA
AGRAVADO
: ELISA CRISTINA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRO DE
ÔNIBUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ. ART. 932,
AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmula nos 7 e 518 do STJ, 282 e 356 do STF).
2. Agravos em recurso especial não conhecidos.

RELATÓRIO

DAYSE SILVA CARDOSO (DAYSE) ajuizou ação indenizatória por danos
morais e materiais contra EXPRESSO SOLEMAR (SOLEMAR), decorrentes de
queda dentro de ônibus em razão de frenagem brusca (e-STJ, fls. 9-18).
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

A empresa de transporte alegou culpa exclusiva de terceiro e da vítima,
além de ausência de nexo causal e excesso do valor dos danos morais. Além disso,
denunciou da lide à NOBRE SEGURADORA (SEGURADORA).
Com o falecimento de DAYSE, no curso do processo, habilitaram-se os seus
herdeiros: ELISA CRISTINA SILVA CARDOSO, LUZIA AUXILIADORA CARDOSO
LIMA, JOSÉ HENRIQUE SILVA CARDOSO e NILTON JOSÉ SANTOS SILVA (DAYSE
e outros).
A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a transportadora e,
regressivamente, a seguradora ao pagamento de dano moral de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), e também ao ressarcimento de despesas materiais comprovadas (e-STJ, fls.
).
624/625
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela SEGURADORA e deu parcial provimento àquele
manejado pela SOLEMAR, apenas para determinar que o valor fixado a título de
indenização por dano moral, fosse corrigido monetariamente desde a data do
arbitramento e que os juros de mora incidentes fluíssem a partir da citação.
Referido acórdão ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. QUEDA DE PASSAGEIRA EM
ÔNIBUS COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. JUROS. INCIDÊNCIA DA
DATA
DA
CITAÇÃO.
PRIMEIRO
APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. SEGUNDO
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença de lavra do
juízo a quo, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a
segunda apelante e, regressivamente, a primeira apelante, ao
pagamento de indenização por danos morais e à reparação do dano
emergente experimentado pela passageira.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão: (i) saber se demonstrado o
nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço; (ii) saber se os
valores fixados são proporcionais e razoáveis; (iii) saber se acertadas
as datas indicadas como termo inicial para a correção e a incidência
de juros sobre os valores fixados.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Há prova do dano material e do dano moral decorrentes do acidente
experimentado pela passageira, quando do seu transporte pela
segunda apelante.
4. Os valores fixados não se mostram exorbitantes nem
desproporcionais aos danos causados à passageira.
5. O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos
morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação, e a
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

correção monetária, se dá desde a data do arbitramento.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Primeiro apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido,
desprovido. Segundo apelo conhecido e parcialmente provido (e-STJ,
fls. 575-576).

Os embargos de declaração de SOLEMAR foram rejeitados (e-STJ, fls. 660-
663 e 674-677).
Irresignada, SEGURADORA interpôs recurso especial com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da CF, alegando ofensa aos arts.
944 do CC e
a
c
art. 105
(1)
8o do CPC, sustentando desproporcionalidade do valor arbitrado a título de
compensação pelo dano moral sofrido; e
3o da
além de dissídio
(2)
Lei no 6.194/1974,
jurisprudencial, para permitir a
do DPVAT na indenização
compensação/dedução
judicial (e-STJ, fls. 629-637).
SOLEMAR, de sua parte, também interpôs recurso especial com
fundamento em ambas as alíneas do permissivo constitucional. Alegou (1)
contrariedade aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o TJMA não teria se
manifestado quanto à aplicabilidade da
e à responsabilidade solidária
Súmula 537/STJ
da seguradora. Além disso, indicou
ofensa a Súmula n. 537 do STJ e contrariedade
(2)
aos julgados do STJ que admitem a condenação solidária da seguradora denunciada
nos limites da apólice (e-STJ, fls. 684-688).
Nenhum desses recursos foi admitido na origem: o da SEGURADORA, por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356 do STF e, bem assim, porque não
comprovado o dissídio jurisprudencial; o da SOLEMAR, por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e óbice da
(e-STJ, fls.
;
).
Súmula n. 518/STJ
713/716 717/720
Seguiram-se os respectivos agravos.
Nas razões seu agravo, SEGURADORA alegou que (a) deveria ser afastado
o óbice da
e que (b) não seria necessário reexaminar provas para
Súmula 518/STJ
corrigir o valor dos danos morais (e-STJ, fls. 721-724).
SOLEMAR de, sua parte, alegou em seu agravo, que (a) estaria
devidamente configurada omissão de julgamento, e (b) não seria aplicável a Súmula n.
7 do STJ (e-STJ, fls. 726-731).
É o relatório.

VOTO
Da irresignação de SEGURADORA
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, porque não
impugnados os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

Conforme relatado, a Vice-Presidência do Tribunal do TJMA não admitiu o
apelo nobre da SEGURADORA, com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356
do STF e, bem assim, porque não comprovado o dissídio jurisprudencial.
Confira-se:

De início, analiso o REsp interposto pela Nobre Seguradora do Brasil
S. A.
O
do CC foi citado somente de passagem nas razões do
art. 768
recurso especial, não tendo o recorrente indicado de que maneira o
artigo teria sido violado no acórdão, incidindo, por isso, o óbice da
Nesse sentido [...]
Súmula n. 284/STF.
Para examinar a tese da recorrente, que engloba os arts. 8o do CPC e
o
do CC, seria indispensável reavaliar o contexto fático-
art. 944
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força
da Súmula 7 do STJ. [...]
O artigo 3o da
indicado como violado, não foi
Lei no 6.194/74,
prequestionado, uma vez que o colegiado não o mencionou e a parte
recorrente não ofereceu embargos de declaração para integrá-lo ao
acórdão recorrido. Sendo assim, a pretensão esbarra nas Súmulas n.
282 e 356 do STF. Nesse sentido [...]
Quanto ao exame do recurso pelo
III, “c”, da CF, é
art. 105,
entendimento do STJ que “[...] A análise da divergência jurisprudencial
fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice de
admissibilidade quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AR Esp 2367865 /
MA, rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. em
. E
22/04/2024)
também na medida em que “[A] incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão” (AgInt no R Esp 1484523, rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. em
.
08/04/2024)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial (CPC,
V).
art. 1.030,
(e-
STJ, fls. 718-719).

Nas razões do seu agravo, SEGURADORA não impugnou nenhum desses
fundamentos.
Afirmou simplesmente que alegou que (a) deveria ser afastado o óbice da
e que (b) não seria necessário reexaminar provas para corrigir o
Súmula 518/STJ
valor dos danos moral (e-STJ, fls. 721-724).
Com relação à Súmula n. 518 do STJ, sua menção se mostra
absolutamente fora de contexto, pois sequer foi mencionada como fundamento para
a decisão de (in)admissibilidade. Na realidade, referida Súmula foi mencionada como
óbice à admissão do recurso especial manejado pela outra recorrente, a SOLEMAR.
Com relação à desnecessidade de revolver fatos e provas, ainda que isso
esteja, de alguma forma vinculado à Súmula n. 7 do STJ, apontada na decisão
agravada, não constitui, uma impugnação efetiva.
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

Quando se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido
enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia
independe do reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente
avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou
a mera alegação de que o exame da pretensão recursal dispensa revolvimento de
fatos e provas.
Por fim, não houve nenhuma menção às Súmulas n.s 282 e 356 do STF.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção de todos os
motivos nos quais se fundou a decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte
recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão
recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem
merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido
(AgRg no Ag
contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
1.056.913/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe
.
26/11/2008)
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel.
MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu
EAREsp 746.775/PR,
p/acórdão
que a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por
analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão agravada.
Vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO INCIDÊNCIA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por ERBE Incorporadora 037 S.A. contra
decisão monocrática da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
específica aos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, conforme
disposto na Súmula n. 182/STJ.
2. O
§ 1o, do
exige que a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo interno. A Súmula 182/STJ
reforça essa exigência, impedindo o conhecimento de agravo interno
que deixe de atacar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.732.002/MS,
Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE TEMA PELO JUÍZO DE ADMISSBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM.
REITERAÇÃO DO TEMA EM AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
DESCABIMENTO.
MANOBRA
PROCESSUAL
VEDADA.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A discordância com a aplicação de um tema decidido em recurso
repetitivo ou com repercussão geral deve ser manifestada por meio de
agravo interno endereçado ao próprio tribunal de origem, que tem,
nesse caso, competência específica e exclusiva.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser efetiva, concreta e detalhada. Alegações genéricas ou
desconexas com o fundamento da conclusão dada à controvérsia são
insuficientes e implicam o não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.805.133/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A via especial é inadequada para análise de arguição de
contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao STF.
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja
interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n° 284 do STF.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e
art. 1021,
Civil/2015
da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.895.548/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022)

Da irresignação de SOLEMAR
Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, porque não
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
A decisão que, na origem, negou passagem ao recurso especial da
SOLEMAR afirmou que não estaria caracterizada negativa de prestação
jurisdicional, que incidiria a
e que o dissídio jurisprudencial
Súmula n. 518/STJ
invocado estaria, por conseguinte, prejudicado.
Anote-se:

Passo, neste momento, ao juízo de admissibilidade do recurso da
Expresso Solemar Ltda..
Pelos trechos transcritos acima, percebe-se que o colegiado decidiu a
questão em acórdão suficientemente fundamentado, não havendo,
pois, indícios mínimos de ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
CPC. A propósito: [...]
Acerca de suposta contrariedade à
entendo que a
Súmula 537/STJ,
pretensão recursal encontra óbice na
[...]
Súmula 518/STJ.
Quanto ao exame do recurso pelo
III, “c”, da CF, é
art. 105,
entendimento do STJ que “[...] A análise da divergência jurisprudencial
fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice de
admissibilidade quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AR Esp 2367865 /
MA, rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. em
(e-
22/04/2024)
STJ, fls. 718-719)

No agravo que se seguiu, SOLEMAR afirmou, simplesmente, que (a) estaria
devidamente configurada omissão de julgamento, e (b) não seria aplicável a Súmula n.
7 do STJ (e-STJ, fls. 726-731).
Conquanto se possa admitir que o agravo impugnou, em alguma medida o
primeiro fundamento da decisão recorrido, relativo à existência de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC, não houve nenhuma impugnação aos dois outros fundamentos
daquela decisão: incidência da Súmula n. 518 e prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial.
Também aqui se deu, portanto, o descumprimento do
III, do CPC.
art. 932,
Nessas condições, pelo meu voto,
de ambos os agravos
NÃO CONHEÇO
em recurso especial.
É o voto.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na origem em desfavor de SEGURADORA e SOLEMAR, na
forma do
§ 11, do CPC.
art. 85

Documento eletrônico VDA55050285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:26
Código de Controle do Documento: 0c81e720-9da6-4efd-9af0-c2a8f8f77fe3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.124.839 / MA
Número Registro: 2025/0479014-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00371131020158100001 371131020158100001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE : EXPRESSO SOLEMAR LTDA
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DAYSE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: LUZIA AUXILIADORA SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: NILTON JOSE SANTOS SILVA
AGRAVADO
: ELISA CRISTINA SILVA CARDOSO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA55295456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: a4334dbd-f1a5-4186-93ef-b5c846dcf738

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: a4334dbd-f1a5-4186-93ef-b5c846dcf738